Tribunal: TJMT
Processo: 1008466-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008466-12.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DE FOTOGRAFIA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO CNJ N. 541/2023. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado por candidato contra ato administrativo que não o incluiu na lista de candidatos autodeclarados negros aptos a participar do procedimento de heteroidentificação em concurso público para o cargo de Analista Judiciário, por não ter apresentado fotografia exigida no momento da inscrição, conforme previsão do Edital TJMT n. 74/2024.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a exigência de envio de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros possui amparo legal ou configura formalismo excessivo; e (ii) se a não inclusão do candidato na lista para procedimento de heteroidentificação, em razão do descumprimento dessa exigência, viola direito líquido e certo.

III. Razões de decidir
:

3. A exigência de envio de fotografia para candidatos autodeclarados negros encontra respaldo expresso no artigo 7o, § 1o, da Resolução CNJ n. 541/2023, que disciplina o procedimento de heteroidentificação nos concursos públicos do Poder Judiciário nacional.

4. O Edital TJMT n. 74/2024, no subitem 7.2, previu claramente a obrigatoriedade do envio da fotografia como requisito para posterior convocação ao procedimento presencial de heteroidentificação.

5. A Lei n. 12.990/2014, que institui a reserva de vagas para negros em concursos públicos, não veda que a Administração estabeleça, no exercício de sua competência regulamentar, procedimentos complementares para aferição da condição racial dos candidatos.

6. As regras editalícias, consideradas a lei interna do certame, vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A exigência de apresentação de fotografia no momento da inscrição para candidatos autodeclarados negros em concurso público, quando prevista expressamente no edital e fundamentada na Resolução CNJ n. 541/2023, constitui exercício legítimo do poder regulamentar da Administração, não configurando formalismo excessivo nem violação a direito líquido e certo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX e 37,
caput
; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 25; Lei n. 12.990/2014; Resolução CNJ n. 541/2023, arts. 1o e 7o, § 1o; Constituição Estadual, art. 10, XXII; Súmula STF n. 512.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37.258 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.9.2020; STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
NATHANNY DE CASTRO REIS SCHMIDT
contra ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na não inclusão do seu nome na lista de candidatos negros aptos a participar do procedimento de heteroidentificação.

A impetrante sustenta, em síntese, que realizou sua autodeclaração como candidato negro no momento da inscrição, porém não enviou os documentos comprobatórios exigidos para a fase de heteroidentificação por culpa do sistema da banca examinadora, razão pela qual foi excluída da lista de cotas raciais.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para ser imediatamente incluída na fase de heteroidentificação, garantindo-lhe o direito de concorrer na reserva de vagas para candidatos negros.

Indeferida a liminar pleiteada (Id. 275817358).

Informações prestadas pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 280016398, consignando que “
constou o nome da candidata Nathanny de Castro na relação dos candidatos que deixaram de apresentar os documentos necessários elencados nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2, por esse motivo não foi convocada para a entrevista presencial, considerando que perdeu o direito às vagas reservadas, conforme previsão editalícia
”.

Sem manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 281868869).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 287120384, manifestando pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025